Tribunal: TJES
Processo: 5007360-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007360-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO THOMAZ DE SOUZA

AGRAVADO: AILTON DE FREITAS VIANNA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INVENTÁRIO – DÍVIDA – NÃO CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – RESERVA DE BENS – POSSIBILIDADE – ART. 643, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Estabelece o art. 643 do CPC que
“n
ão havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.”

2.
Outrossim, o parágrafo único do mesmo artigo aduz que
“o

juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.”

3.
Verifico que a dívida cobrada é originária de nota promissória o que, ao menos
prima facie
, demonstra, de forma satisfatória, a obrigação contraída e, ademais, a impugnação não tem por lastro a quitação da dívida, uma vez que o agravante alega a falsidade do documento.

4.
Assim, mostra-se correta a reserva de bens determinada no bojo da decisão recorrida.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESPÓLIO DE
JOÃO THOMAZ DE SOUZA
contra a decisão que, nos autos do pedido de habilitação de crédito formulado por
AILTON DE FREITAS VIANNA
, determinou a reserva de bens suficientes, junto ao processo de inventário, para futuro pagamento, caso seja reconhecida a dívida.

Alega a parte agravante, em suma, ser indevida a reserva de bens já que não restam presentes os requisitos previstos no art. 643, parágrafo único, do CPC.

Alega que o espólio e seus herdeiros não reconhecem nenhum débito alegado pelo ora agravado, devendo o pedido ser realizado nas vias ordinárias.

Diante de tais argumentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, persegue a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão acostada no id. 5447391.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 5654391).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007360-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO THOMAZ DE SOUZA

AGRAVADO: AILTON DE FREITAS VIANNA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESPÓLIO DE
JOÃO THOMAZ DE SOUZA
contra a decisão que, nos autos do pedido de habilitação de crédito formulado por
AILTON DE FREITAS VIANNA
, determinou a reserva de bens suficientes, junto ao processo de inventário, para futuro pagamento, caso seja reconhecida a dívida.

Alega a parte agravante, em suma, ser indevida a reserva de bens já que não restam presentes os requisitos previstos no art. 643, parágrafo único, do CPC.

Alega que o espólio e seus herdeiros não reconhecem nenhum débito alegado pelo ora agravado, devendo o pedido ser realizado nas vias ordinárias.

Diante de tais argumentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, persegue a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão acostada no id. 5447391.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 5654391).

No bojo da r. decisão recorrida, o julgador singular, embora reconhecendo que, não havendo concordância, o pedido de pagamento feito pelo credor deverá ser remetido às vias ordinárias (ação autônoma), determinou a reserva de bens suficientes, junto ao processo de inventário, para futuro pagamento, caso reconhecida a dívida.

Estabelece o art. 643 do CPC, o seguinte:

Art. 643.
Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único.
O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

Verifico que a dívida cobrada é originária de nota promissória o que, ao menos
prima facie
, demonstra, de forma satisfatória, a obrigação contraída e, ademais, a impugnação não tem por lastro a quitação da dívida, uma vez que o agravante alega a falsidade do documento.

Assim, penso ser correta a reserva determinada pelo juízo singular, sendo este, também, o entendimento da jurisprudência em casos análogos. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Habilitação de crédito. Impugnação por herdeiro. Remessa às vias ordinárias. Inteligência do art. 643 do CPC/2015.
Estando o pedido instruído por contratos de prestação de serviços advocatícios assinados pela falecida, ainda que impugnados quanto a completa prestação dos serviços, deverá proceder-se a reserva de bens em mãos do inventariante, a ser observado no Juízo de origem.
Cuidando-se de incidente, não há previsão legal no art. 85 caput e § 1º do CPC/2015, para condenação em honorários advocatícios de qualquer dos interessados, o que deve ser afastado. Recurso provido em parte. (TJSP; AI 2054369-07.2023.8.26.0000; Ac. 16987804; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo; Julg. 27/07/2023; DJESP 02/08/2023; Pág. 1737)

(...) 3.
A reserva de numerário com vistas ao pagamento do credor é medida cautelar específica que pode ser deferida quando da rejeição do pleito de habilitação, desde que demonstrada a existência da obrigação, o que restou atendido pelo recorrente, considerando que seu pleito funda-se em título judicial dotado que traduz, em linha de princípio, débito em nome do espólio devedor
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; AC 0159066-10.2019.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 03/05/2023; Pág. 218)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)